Tribunal: TJMT
Processo: 1025023-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Recurso no: 1025023-42.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: VANIA DA CRUZ BATISTA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 13 de maio de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente os débito discutidos nos valores de R$ 343,63 (trezentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), R$ 327,94 (trezentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), R$ 251,19 (duzentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos) e R$ 299,72 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) e determinou o pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. O objeto do recurso apresentado pela fornecedora é a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.
3. A parte consumidora alegou não possuir vínculo com a companhia de energia elétrica ora recorrida e ter sido negativado de forma indevida.
4. A recorrida alega que houve fornecimento serviços a parte recorrente, contudo, foi revel por ausência a audiência de conciliação realizada.
5. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida no que tange a declaração de inexistência dos débitos objeto da demanda.
6. De outro lado, a parte consumidora possui anotações preexistentes, devendo ser aplicada a sumula 385 do STJ.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido apenas para afastar a indenização por danos morais por aplicação da sumula 385 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025023-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANIA DA CRUZ BATISTA - CPF: 000.940.651-44 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024